Tribunal: CARF
Processo: 13819.900502/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900502/2014-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.867 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO
DE
PER/DCOMP APÓS DESPACHO DECISÓRIO. INCOMPETÊNCIA.
O cancelamento da Declaração de Compensação somente pode ocorrer antes
de proferida a decisão administrativa, configurada pelo Despacho Decisório.
Não compete aos órgãos julgadores proceder ao cancelamento de
PER/DCOMP por incompetência e ausência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900502/2014-73
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900502/2014-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900502/2014-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MERCEDES-BENZ DO BRASIL
LTDA., em face do acórdão de n° 14-83.193, proferido pela C. 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/RPO, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se do pedido de restituição – Per/Dcomp no 01449.67873.221010.1.6.03-4024
(fls. 90 a 112) no valor de R$ 46.465.265,90 referente a saldo negativo de CSLL do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008. Constam ainda as seguintes Dcomps
vinculadas:

Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 156, o direito creditório foi
reconhecido parcialmente no valor de R$ 46.361.283,36 e as compensações foram
homologadas em parte, sob o fundamento de que as parcelas de composição do crédito
referentes a retenções na fonte e estimativas compensadas foram validadas apenas
parcialmente:

Cientificada do despacho decisório em 14/04/2014 (comprovante à fl. 166), a
interessada apresentou em 14/05/2014 a manifestação de inconformidade de fls. 02
a 10, acompanhada dos documentos de fl. 11 a , onde alega, em síntese:
[...]
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900502/2014-73

Uma vez apurado o saldo negativo de CSLL no período, a Requerente, como não podia
deixar de ser, procedeu ao pedido de restituição original n°
39866.15644.230409.1.2.03-3808 (doc. 02), que tinha como saldo negativo o montante
de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais).
Posteriormente, após a revisão dos valores apurados de CSLL para o período do ano-
calendário 2008, quando da elaboração da Declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica - DIPJ, . a Requerente identificou a necessidade de ajuste nos montantes
informados, sendo necessária a formulação de pedidos de restituição retificadores
(docs. 03/05) para modificar o saldo negativo apurado, conforme abaixo descrito:

[...]
A decisão em questão considerou como não identificados determinados créditos
relativos ao PER/DCOMP n° 28402.98947.221010.1.7.03-6511, o qual não foi
homologado, tendo havido equívoco da identificação da existência da duplicidade de
pedidos de compensação, em função de não ter sido informado na obrigação
acessória de que se tratava de pedido retificador, como será demonstrado adiante. A
Requerente esclarece que não utilizou todo o saldo negativo declarado no pedido de
restituição, n° 01449.67873.221010.16.03-4024 (linha 4 do quadro A, acima).
[...]
A segunda retificação do pedido original (linha 3 do quadro A, acima) foi efetuada em
razão da entrega da DIPJ 2009/ano-calendário 2008 na data de 16.10.2009, O saldo
negativo de CSLL apurado naquela oportunidade foi de R$ 46.465.265,90 (quarenta e
seis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e
noventa centavos), conforme página 18, ficha 17, linha 76 da DIPJ. O valor do saldo
negativo informado pela Requerente no pedido de restituição retificador, entretanto,
foi de R$ 46.373.174,14 (quarenta e seis milhões, trezentos e setenta e três mil, cento e
setenta e quatro reais e catorze centavos). Isto porque embora o valor de CSLL a pagar
informado na DIPJ tenha sido integralmente retido, a Requerente não possui a
comprovação de retenção do valor de R$ 92.091,76 (noventa e dois mil, cento e
noventa e um reais e setenta e seis centavos), conforme página 18, ficha 17, linha 72 da
DIPJ. Deste modo, corretamente a Requerente efetuou o segundo pedido de restituição
retificador (linha 3 do quadro A) deduzindo o referido valor sem comprovação.
Posteriormente, a Requerente efetuou novo pedido de restituição retificador (linha 4 do
quadro A), para fazer constar o saldo negativo apurado na DIPJ 2009, qual seja, R$
46.465.265,90 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e
sessenta e cinco reais e noventa centavos). Ressalte-se, no entanto, que a Requerente
nunca utilizou o valor de R$ 92.091,76 (noventa e dois mil, cento e noventa e um reais
e setenta e seis centavos) do qual inexiste comprovação da retenção, tendo sido apenas
retificado o pedido para ajustá-lo com O total informado na DIPJ, ainda que não
utilizado.
Ultrapassada esta questão, por outro motivo também não prospera o despacho
impugnado: a duplicidade de declarações de compensação por falta de informação de
que se tratava de documento retificador. Como já mencionado, em atenção às
retificações do pedido de restituição original, a Requerente efetuou também as
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900502/2014-73

conseqüentes retificações das declarações de compensação a ele vinculadas, a fim de
modificar os valores do saldo negativo. Ocorre que, por um lapso, em duas situações a
Requerente deixou de informar na declaração de compensação que se tratava de
documento retificador, conforme demonstram os quadros B e C a seguir:

Consoante se observa dos quadros acima, nas declarações de compensação de débitos
de IRPJ/CSLL (quadro B) e PIS/COFINS (quadro C) a Requerente deixou, por um
equívoco, de informar em duas das declarações que se tratava de documentos
retificadores (linha 2 do quadro B e linha 3 do quadro C). Veja-se que em ambos os
quadros os débitos compensados, os valores destes e o período de apuração são
idênticos em todas as declarações (does. 07/13). Inegável, portanto, que o intuito da
Requerente era apenas retificar as declarações de compensação originais, de modo que
todas as declarações de cada caso referemse ao mesmo débito. Apesar disso, o
despacho decisório ora impugnado considerou os PER/DCOMPs constantes nas linhas
2 do quadro B e 3 do quadro C como se fossem novos débitos de IRPJ/CSLL e
PIS/COFINS da Requerente, homologando-os parcialmente ou não os homologando,
por evidente duplicidade decorrente da informação equivocada de que se tratava de
pedido de compensação original e não retificador.
Esclarecida esta questão, não restam dúvidas de que o pedido de restituição da
Requerente deve ser integralmente reconhecido. Neste sentido, ressalte-se que o mero
erro formal no cumprimento da obrigação acessória de informar a compensação a ser
efetuada não pode aniquilar o crédito que a Requerente sempre possuiu, pois a forma
não pode se sobrepor ao direito do contribuinte. O simples equívoco da Requerente em
não informar se tratar de pedido retificador quando da elaboração dos pedidos de
compensação posteriores ao originalmente efetuado não pode ensejar o enriquecimento
ilícito do Fisco. Corroborando este entendimento, inúmeras vezes pronunciou-se o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como nos casos abaixo:
[...]
Ante o exposto, pleiteia-se seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade
para o deferimento do pedido de restituição/ressarcimento n°
01449.67873.221010.1.6.03-4024, declarando-se:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900502/2014-73

(i) a homologação integral do pedido de compensação n° 28402.98947.221010.1.7.03-
6511, haja vista que não houve completa utilização de todo o saldo negativo declarado
no pedido de restituição; e
(ii) o conseqüente cancelamento dos pedidos de compensação n°
38470.67005.301109.1.3.03-3030 e n° 34072.90225.301109.1.3.03-3611, considerando
tratar-se de pedidos retificadores apresentados como se originais fossem, o que acabou
por gerar indevidamente novos débitos não compensados por suposta falta de saldo
credor.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2009
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 05 de abril de 2018, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o crédito de saldo negativo de CSLL do exercício de 2009, ano-
calendário
de
2008,
pleiteado
no
Per/Dcomp
no
01449.67873.221010.1.6.03-4024 foi de R$ 46.465.265,90, tendo sido
concedido pelo Despacho Decisório apenas o valor de R$ 46.361.283,36,
em razão de que algumas retenções na fonte e parte das estimativas
mensais compensadas não terem sido confirmadas;
(ii)
embora a Interessada afirme em sua Manifestação de Inconformidade que
possui o saldo negativo de CSLL no valor de R$ 46.465.265,90, não
apresentou nenhum documento adicional para comprovar a diferença
não validada pelo Despacho Decisório;
(iii)
no caso da CSLL retida na fonte não considerada pelo Despacho
Decisório, caberia à Interessada apresentar os comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, mas repita-se, nenhum
documento foi apresentado;
(iv)
prevalece apenas as retenções já validadas pelo Despacho Decisório;
(v)
em relação à estimativa do mês de março/2008, o valor indicado para
compensação pelo contribuinte na Dcomp no 17052.90054.240809.1.7.03-
9174 foi de R$ 4.890.399,81 e esse valor já foi confirmado pelo
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900502/2014-73

Despacho Decisório e nenhum valor adicional será reconhecido pelo
presente acórdão;
(vi)
a Interessada pede a homologação integral do pedido de compensação no
28402.98947.221010.1.7.03-6511, visto que não houve completa
utilização de todo o saldo negativo declarado no pedido de restituição;
(vii)
cabe esclarecer ao contribuinte que todo crédito reconhecido pelo
Despacho Decisório, no valor de R$ 46.361.283,36 foi integralmente
utilizado nas compensações dos débitos indicados na Dcomps vinculadas,
conforme demonstrativos anexos ao Despacho Decisório às fls. 161/162,
sendo insuficiente para compensação de todos os débitos, inclusive os
débitos indicados na Dcomp n° 28402.98947.221010.1.7.03-6511,
restando os saldos devedores lá detalhados;
(viii) a Manifestante alega que as Dcomps nos. 38470.67005.301109.1.3.03-
3030 e n° 34072.90225.301109.1.3.03-3611 estão em duplicidade com as
Dcomps
nos.
00884.85075.221010.1.7.03-0630
e
40101.24413.221010.1.7.03-6350,
respectivamente,
e
solicita
o
cancelamento das duas primeiras declarações;
(ix)
não é da competência da Delegacia de Julgamento apreciar pleitos de
cancelamento de Declarações de Compensação;
(x)
por fim, conclui pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
não reconhecendo qualquer direito creditório adicional e não
homologando as compensações trazidas a litígio.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 188/194), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO sob a alegação de que:
(i)
os pedidos de compensação foram transmitidos equivocadamente como
se originais fossem, ocasionado uma duplicidade com relação às
DCOMP ́s;
(ii)
diante do erro formal a Recorrente pleiteou o cancelamento de tais
declarações de compensação;
(iii)
o pedido de cancelamento deve ser tratado como um pedido de revisão de
ofício, em benefício dos princípios da instrumentalidade, economia
processual, verdade material, contraditório e ampla defesa;
(iv)
por fim, quanto às outras declarações, considerando que a Recorrente
possui saldo negativo suficiente para sua compensação não há que se
falar na procedência desta cobrança.

É o relatório.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900502/2014-73

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
25/06/2018 (e-fl. 184), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 25/07/2018 (e-
fl. 186), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de 2008, no valor de R$ 46.465.265,90
(quarenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e mil, duzentos e sessenta e cinco reais e
noventa centavos), resultante de valores antecipados a título de retenções na fonte, pagamentos
e estimativas compensadas.
O Despacho Decisório (e-fl. 156) reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 191.412.185,27 (cento e noventa e um milhões, quatrocentos e doze mil, cento e
oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), reconheceu o valor de R$ 191.308.202,73 (cento e

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900502/2014-73

noventa e um milhões, trezentos e oito mil, duzentos e dois reais e setenta e três centavos),
glosando o montante de R$ 131.018,46 (cento e trinta e um mil, dezoito reais e quarenta e seis
centavos), de forma que, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 05 de abril de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 6a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 173/180), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista a ausência de comprovação das parcelas de composição do
crédito referente às retenções e estimativas não confirmadas pela ora Recorrente.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Como relatado, o crédito de saldo negativo de CSLL do exercício de 2009, ano-
calendário de 2008, pleiteado no Per/Dcomp no 01449.67873.221010.1.6.03-4024 foi
de R$ 46.465.265,90, tendo sido concedido pelo despacho decisório apenas o valor
de R$ 46.361.283,36, em razão de que algumas retenções na fonte e parte das
estimativas mensais compensadas não terem sido confirmadas, conforme
detalhamento nos quadros anexos ao despacho decisório às fls. 157 a 160.
Embora a interessada afirme em sua manifestação de inconformidade que possui o
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 46.465.265,90, não apresentou nenhum
documento adicional para comprovar a diferença não validada pelo despacho
decisório.
No caso da CSLL retida na fonte não considerada pelo despacho decisório, caberia à
interessada apresentar os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, mas repita-se, nenhum documento foi apresentado.
Dessa forma, prevalece apenas as retenções já validadas pelo despacho decisório.
Em relação à estimativa do mês de março/2008, o valor indicado para compensação
pelo contribuinte na Dcomp no 17052.90054.240809.1.7.03-9174 foi de R$
4.890.399,81:
(...)
Note-se que esse valor já foi confirmado pelo despacho decisório, conforme quadro à
fl. 160:
(...)
A interessada pede a homologação integral do pedido de compensação no
28402.98947.221010.1.7.03-6511, visto que não houve completa utilização de todo o
saldo negativo declarado no pedido de restituição.
Nesse ponto, cabe esclarecer ao contribuinte que todo crédito reconhecido pelo
despacho decisório, no valor de R$ 46.361.283,36 foi integralmente utilizado nas
compensações dos débitos indicados na Dcomps vinculadas, conforme demonstrativos
anexos ao despacho decisório às fls. 161/162, sendo insuficiente para compensação
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900502/2014-73

de todos os débitos, inclusive os débitos indicados na Dcomp n°
28402.98947.221010.1.7.03-6511, restando os saldos devedores lá detalhados.
(...)
A manifestante alega que as Dcomps nos. 38470.67005.301109.1.3.03-3030 e n°
34072.90225.301109.1.3.03-3611 estão em duplicidade com as Dcomps nos.
00884.85075.221010.1.7.03-0630 e 40101.24413.221010.1.7.03-6350, respectivamente,
e solicita o cancelamento das duas primeiras declarações.
No entanto, cabe esclarecer à interessada que não é da competência desta Delegacia
de Julgamento apreciar pleitos de cancelamento de Declarações de Compensação.
(...)
Portanto, não há como apreciar, no âmbito desta Delegacia de Julgamento, o pedido
de cancelamento das Declarações de Compensação.” (e-fls. 177/180, g.n.)
Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 6a Turma da DRJ/RPO,
pelo contrário, limitou-se a argumentar que, “pleiteou o cancelamento de tais declarações de
compensação e não teve tal pedido apreciado”, nos seguintes termos:

(...)
(e-
fls. 191/192, g.n.)

Ora, caberia à Recorrente a comprovação das retenções (R$ 75.987,55) e das
estimativas compensadas (R$ 55.030,91) não confirmadas, apontadas no Despacho Decisório
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900502/2014-73

e reiteradas na decisão recorrida, no valor glosado de R$ 131.018,46 (cento e trinta e um mil,
dezoito reais e quarenta e seis centavos).
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou “nenhum
documento adicional para comprovar a diferença não validada pelo despacho decisório”,
como apontou o acórdão recorrido:
“Embora a interessada afirme em sua manifestação de inconformidade que possui o
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 46.465.265,90, não apresentou nenhum
documento adicional para comprovar a diferença não validada pelo despacho
decisório.
No caso da CSLL retida na fonte não considerada pelo despacho decisório, caberia à
interessada apresentar os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, mas repita-se, nenhum documento foi apresentado.” (e-fl. 177, g.n.)
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez na declaração de compensação
em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, limitando-se à protestos vazios e de negação geral, de modo que o acórdão
recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)4 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900502/2014-73

seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 6a Turma da DRJ/RPO no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
IRPF COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. É possível ao contribuinte a compensação, na sua Declaração de Ajuste
Anual, do imposto sobre rendimentos retido pela fonte pagadora, desde que
devidamente comprovada a retenção efetuada. Não tendo o contribuinte juntado o
comprovante, nem comprovado por quaisquer meios a retenção pela Fonte
Pagadora, descabe a compensação efetuada. Recurso negado. (Processo n°
13634.000011/2007-60. Acórdão n° 2202-01.040. Sessão de 15/03/2011. Relator
João Carlos Cassuli Junior, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo
apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o valor do imposto de renda
retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL. (Processo
n° 10280.902269/2010-67. Acórdão n° 1302-005.005. Sessão de 11/11/2010. Relatora
Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)
Por fim, quanto ao pedido de cancelamento das Declarações de Compensação,
importa consignar que o acórdão recorrido está em conformidade com orientação jurisprudencial
deste Conselho, no sentido de que, não compete aos órgãos julgadores tal cancelamento por
ausência de previsão legal.
A propósito:
PROCESSUAL ADMINISTRATIVO - CANCELAMENTO DE DCOMP E PEDIDO
DE EXTINÇÃO DO DÉBITO CONFESSADO - INCOMPETÊNCIA DO CARF Nos
termos dos artigos 112 e 117 da IN 1.717/17, apenas os Auditores Fiscais e a própria
Receita Federal do Brasil são competentes para apreciar o pedido de cancelamento
de DCOMP. (Processo n° 10218.900146/2013-98. Acórdão n° 1302-005.802. Sessão de
18/10/2021. Relator Gustavo Guimarães da Fonseca, g.n.)
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO/RETIFICAÇÃO DE DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. Salvo nos casos de inexatidão material devidamente
comprovada pelo contribuinte, o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972
não confere ao CARF competência para analisar pedido de retificação ou
cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo, cuja
competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal, conforme seu Regimento
Interno. (Processo n° 11080.906185/2009-88. Acórdão n° 1401-005.248. Sessão de
10/02/2021. Relatora Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, g.n.)
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. INCOMPETÊNCIA. O cancelamento do PER/DCOMP
somente pode ocorrer antes de proferida a decisão administrativa, configurada pelo
Despacho Decisório. Não compete aos órgãos julgadores proceder o cancelamento de
PER/DCOMP por incompetência e ausência de previsão legal. (Processo n°
11080.004251/2009-83. Acórdão n° 3001-001.565. Sessão de 15/10/2020. Relator
Marcos Roberto da Silva, g.n.)
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900502/2014-73

Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 228
DF CARF MF
Original